Tribunal: TJMT
Processo: 1005203-74.2022.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005203-74.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), RIO NOVO ADMINISTRACAO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA. - CNPJ: 00.008.090/0001-67 (AGRAVANTE), MANUEL MARTINHO JUNIOR - CPF: 003.520.168-17 (AGRAVANTE), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO), VALDEMAR JULIO BIACHIN - CPF: 483.585.761-53 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4408-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDENOR BATISTA DE ALMEIDA - CPF: 078.036.481-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BONFIM DE ALMEIDA - CPF: 006.076.971-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR DA CRUZ E SOUZA - CPF: 300.690.929-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO
A QUO
QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR QUE PRETENDIA A IMISSÃO DA POSSE OU REINTEGRAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – DECISÃO MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ausentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantido o indeferimento de imissão / reintegração da posse de quem supostamente sofre esbulho.

In casu
, analisando o caderno processual, as provas não confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravante, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu a imissão / reintegração de posse da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por RIO NOVO ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A., em face da decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da AÇÃO REIVINDICATÓRIA no 1000272-50.2022.8.11.0025, movida em face de VALDEMAR JULIO BIACHIN, indeferiu o pedido de imissão da posse ou reintegração de
“uma área com 2.133,5579 HA, perímetro 32.029,9 metros, denominada gleba serra morena, área "a" - parte 03, desmembrada de uma a área com 6.994,2131 ha, perímetro 62.497,64 metros, denominada gleba serra morena - área "a", desmembrada de uma área de terras com 10.000,00 hectares aproximadamente, denominada gleba serra morena, localizada no município de Juína-MT, conforme matrícula no 19.985 registrada no Cartório do 1o Oficio de Juína-MT”.

Em suas razões, o agravante sustenta que o agravado se apossou de 140,29 hectares da área pertencente à ele, valendo-se de uma carta de arrematação, expedida em 14.04.2021, pelo Juízo da 1a Vara de Juína, no processo no 0000172-21.1999.811.0025, onde deveria deveria ser imitido ao imóvel de matrícula no 20.748 do CRI citado, ou seja, de área completamente distinta, não correspondente, em nenhum trecho às coordenadas, limites e divisas da área reivindicada no presente feito.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo à decisão agravada para ser deferido o pedido liminar de imissão da posse ou reintegração do imóvel. No mérito, pretende a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal indeferida (ID 122519458).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 130320173).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Destaca-se que o presente recurso de agravo de instrumento não se presta a discutir o mérito da ação reivindicatória, que almeja a imissão / reintegração de posse, em trâmite perante o Juízo de primeiro grau, mas, apenas e tão somente, a pertinência da decisão que indeferiu o pedido inicial da empresa recorrente, indeferindo o pedido de reintegração na posse do imóvel objeto da ação, qual seja,
“uma área com 2.133,5579 HA, perímetro 32.029,9 metros, denominada gleba serra morena, área "a" - parte 03, desmembrada de uma a área com 6.994,2131 ha, perímetro 62.497,64 metros, denominada gleba serra morena - área "a", desmembrada de uma área de terras com 10.000,00 hectares aproximadamente, denominada gleba serra morena, localizada no município de Juína-MT, conforme matrícula no 19.985 registrada no Cartório do 1o Oficio de Juína-MT”.

Segundo a parte recorrente, foi equivocado o indeferimento da imissão / reintegração de posse que pleiteou em primeiro grau.

A concessão de liminar nas ações possessórias destina-se a manter o
status
fático da posse, visando, especificamente, a não permitir que se estabeleça mudança de forma brusca, permanecendo intocada até que se apure, após instrução regular, o direito em julgamento, cumprindo ao autor demonstrar os requisitos essenciais à tutela possessória (art. 561 do CPC).

Além disso, a medida liminar exige ainda a presença de dois requisitos, quais sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Para Vicente Greco Filho, o
fumus boni iuris
ou aparência do bom direito, pode ser assim definido:

"O fumus boni juris não é um prognóstico de resultado favorável no processo principal, nem uma antecipação do julgamento, mas simplesmente um juízo de plausibilidade, perspectiva essa que basta para justificar o asseguramento do direito". (Direito Processual Civil Brasileiro, Editora Saraiva, 3o vol, 13a ed., p. 76).

O
fumus boni iuris
é, portanto, a plausibilidade do direito alegado, já que sua existência ou inexistência será declarada ao final do processo.

O
periculum in mora
, por sua vez, é caracterizado pelo fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, em decorrência da demora da prestação jurisdicional.

Analisando o caderno processual, tenho que todas as provas não confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravante, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que indeferiu a imissão / reintegração de posse da área em litígio.

Ao indeferir a liminar em primeiro grau, o Juízo
a quo
bem destacou que
“... não se extrai qualquer semelhança com a área de terras supostamente invadida pelo requerido, muito menos se consegue deduzir que ele tenha sido imitido em área diversa da arrematada, o que, se confirmado, ensejaria o manejo da ação de embargos de terceiro pelos supostos esbulhados, tudo a demonstrar que, nesse primeiro instante, a alegação do reivindicante é frágil e não se encontra estribada em provas suficientes, que permitam concluir que o réu foi imitido ou se imitiu em área distinta daquela que arrematou judicialmente... Sendo assim, se não há aparência de bom direito, fragiliza-se o pedido de concessão da tutela de urgência requestado pela autora, razão porque, INDEFIRO a pretensão liminar e determino a citação do requerido”.

Desta feita, os documentos existentes nos autos dão ensejo ao indeferimento do pedido da parte recorrente e posterior indeferimento do pedido de reforma em segundo grau.

No caso dos autos, a concessão de liminar na ação originária poderá causar prejuízos irreversíveis a ambas as partes e, inclusive, à própria justiça.

Ressalta-se que, por se tratar de pedido liminar, o qual possui caráter precário, o Juízo
a quo
poderá, a qualquer momento, reformar a decisão recorrida, mesmo que este Tribunal a tenha mantido, por meio do presente agravo, desde que baseado em novas provas e fatos, convença-se que assiste razão à parte contrária.

Sobre o tema, é interessante observar os seguintes julgados desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - DEMONSTRAÇÃO DA POSSE SOBRE O BEM E POSSIBILIDADE DE ESBULHO PRATICADO PELO RÉU - QUANTO O BASTANTE PARA A PROCEDÊNCIA DA LIDE E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR - REQUISITOS DO ARTIGO 932 DO CPC DEMONSTRADOS NOS AUTOS - AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM GRAU RECURSAL - INVERSÃO DO ONUS DA SUCUMBENCIA - APLICAÇÃO DE MULTA PELA TRANSGRESSÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Em ação de INTERDITO PROIBITÓRIO o relevante e pertinente é a demonstração por parte do autor que tem efetiva posse sobre determinado bem e justo receito de eminente turbação ou esbulho. Estando demonstrados estes requisitos, de rigor é o deferimento da proteção possessória pretendida, a teor da exigência estabelecida no artigo 932 do Código de Processo Civil. Sendo ação de cunho eminentemente possessório, questões outras não podem interferir em relação aos predicados estabelecidos para a espécie inclusive elaboração de apócrifa prova pericial já que não está se discutindo em relação a aspectos dominiais e sim a exteriorização de posse sobre o citado bem. A imposição de multa por transgressão da decisão é corolário natural estabelecido na ação da interdito proibitório para que a decisão judicial seja efetivamente cumprida e abstenha o pretenso invasor de atitudes atentatórias as determinações judiciais”. (TJMT. Ap, 52227/2011, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 21/09/2011, Data da publicação no DJE 30/09/2011)

Feitas estas considerações, tem-se que o desprovimento do presente pedido se mostra a melhor medida para o caso em análise.

Além do mais, é importante frisar que, em sede de agravo de instrumento, compete essencialmente a esta instância
ad quem
, apenas a verificação do acerto ou desacerto da decisão do Juízo
a quo.

Aliás, considerando a análise sumária dos fatos que permeiam a demanda possessória, tenho que é precipitado o reconhecimento da posse alegada pela agravante sobre suposta área aportada ao feito, cuja análise há de ser relegada à fase instrutória da ação originária.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022